Tribunal: TJDFT
Processo: 0739619-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA À NÃO REPERCUSSÃO DO ENCARGO FINANCEIRO A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de liquidação de sentença. 1.1. Nos primeiros embargos, o DISTRITO FEDERAL aponta contradição entre a fundamentação e o comando decisório, pois apesar de o acordão ter acolhido integralmente o pedido principal, no dispositivo do voto consta a informação de que o recurso teria sido parcialmente provido. 1.2. Nos segundos embargos, o BSB CINEGROUP LTDA assevera que o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de apreciação da questão relativa ao eventual repasse (ou não) do ISS, aduzindo que a restituição do imposto foi autorizada em decisão de mérito já transitada em julgado. Sustenta que o Distrito Federal deveria ter invocado a questão relativa ao artigo 166 do CTN na fase de conhecimento, sendo vedada a reversão da coisa julgada em fase de execução. Com isso, pede o prequestionamento dos artigos 166 do CTN e dos artigos 502, 505, 508, 966 e 778 do CPC.
2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação das embargantes com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado expressamente reconheceu o excesso de execução no cumprimento de sentença, consistente na apresentação de notas fiscais/serviços não enquadrados na descrição contida no subitem 13.01 da lista de serviços anexa à LC no 116/2003, (notas fiscais/serviços constantes do Apêndice/Anexo III do laudo pericial) e, portanto, não abrangidos pela sentença proferida na ação de conhecimento. 2.2. O acórdão embargado acolheu apenas o pedido subsidiário formulado pelo agravante, pois determinou a realização de nova perícia para apuar o valor devido. Assim, como não foi acolhida a totalidade dos pedidos do recurso, inexiste contradição no resultado do julgamento pelo parcial provimento.
3. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.